Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709256-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EMIDIO ALMEIDA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS EMIDIO ALMEIDA SOUSA, preso em 17/01/2019 e posteriormente pronunciado, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, e art. 213, caput, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e estupro, ambos na forma tentada), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Pretende a impetrante a reavaliação da prisão em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Diz que as audiências foram suspensas duas vezes e não se sabe para qual data será redesignada, sendo que o réu está preso há 1 ano e 4 meses, cerca de 460 dias e, se for condenado, não receberá mais de 5 anos de pana, a qual será substituída, pois é primário e era menor de 21 anos ao tempo dos crimes. Alega que o paciente é asmático desde criança e menciona as condições insalubres e desumanas dos presídios, bem como a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Diz que a prisão não pode ser utilizada como punição antecipada. O paciente possui residência fixa e trabalho comprovado e não tem condenação penal, mostrando-se desproporcional a prisão cautelar, a qual pode ser substituída por prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedido o alvará de soltura e o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por uma das medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica. No mérito, pretende a concessão da ordem (ID 15634011). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há 1 ano e 4 meses, sua sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcada, mas foi cancelada e ainda não foi redesignada, a prisão mostra-se desproporcional em razão da pena que poderá vir a receber e ele possui condições favoráveis. Requer, igualmente, a avaliação da prisão em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado e estupro), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado, porque no dia 17/01/2019, por volta das 7h40min, com intenção de matar, golpeou com segmentos de madeira Rayane Lorrane Rodrigues Fernandes, causando-lhe lesões que somente não lhe causaram a morte porque a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico eficaz. Relata que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão anterior por causa de um celular (download – p. 21-23). Ademais, o réu foi pronunciado em decisão pela qual o magistrado incluiu a tipificação referente ao crime de estupro, na forma tentada - art. 213, caput, c/c o ar. 14, inciso II, ambos do Código Penal (download – p. 30-31). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convolada em preventiva em 19/01/2019, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, porque possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado e também porque, no momento dos fatos, estava entorpecido, em posse de uma faca, a qual teria colocado no pescoço da ofendida, além das demais agressões narradas, em via pública e em plena luz do dia (ID 15634029). A decisão de pronúncia, do mesmo modo, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “O acusado respondeu ao processo preso, não havendo ocorrido qualquer mudança fática a ensejar a liberdade provisória. O denunciado apresenta risco à ordem pública, tanto consubstanciada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, quanto na possibilidade concreta de turbação da paz pública, pois, conforme se depreende de todo o acervo probatório documentado nos autos, o acusado já possui histórico de uso da violência, não sendo, neste momento, indicada sua reinserção no meio social. Logo, evidente que os motivos ensejadores da constrição cautelar se mantêm hígidos e que a substituição por medidas cautelares diversas são insuficientes a salvaguardar o bem público penalmente tutelado. Dessa forma, presentes os requisitos que reclamam seja prestigiada a garantia de ordem pública, de maneira que não vislumbro, nesse momento, razão para que seja revogada sua prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva outrora decretada” – download – p. 31. Ressalte-se, outrossim, que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes, das circunstâncias de sua prática e de o paciente possuir antecedente infracional por ato infracional análogo a roubo circunstanciado e ter sido internado, o que revela sua periculosidade, a merecer maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No que se refere à alegação de que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, anote-se que ele está preso há pouco mais de 1 ano e 3 meses, entretanto encontra-se pronunciado. Verifica-se, do andamento processual, que a instrução encerrou-se em 16/05/2019, quando contava menos de 120 dias da prisão do paciente, o que elide a alegação de excesso de prazo, e a sentença de pronúncia foi proferida em 10/09/2019 (Processo no 2019.15.1.000231-3 e PJE 00002253020198070019), o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Considere-se, ainda, que, desde a audiência de encerramento da instrução criminal, houve andamento normal, intimação de testemunhas, recesso judiciário e digitalização dos autos. No que se refere à desmarcação da sessão de julgamento pelo Júri, o fundamento foi a Portaria Conjunta no 29/2020, a qual proibiu a realização de audiências que não fossem consideradas urgentes. Entretanto, nela está consignado, que o prazo pode ser revisto a qualquer tempo e que a audiência deve ser redesignada, observando-se a priorização na pauta. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados. Quanto à reavaliação da prisão pela pandemia pelo novo coronavírus, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, limitando-se a afirmar que ele é asmático desde criança, mas não juntou relatórios médicos ou documentos a comprovar sua situação. Verifiquei, do andamento processual que, recentemente, em 22/04/2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão pelo Magistrado, o qual apreciou e afastou os fundamentos concernentes à desproporcionalidade da prisão e à pandemia. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Do mesmo modo, não pode ser substituída a cautelar por prisão domiciliar, pois a situação da paciente não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de que ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de abril de 2020 15:54:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator